Tribunal: STJ
Processo: 0015945-32.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439870 - PR (2023/0304165-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROMARIO GODOI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
TIAGO COSTA DOS SANTOS - PR074760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUCAS FERREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO VICENTE REIS - PR090114
FÁBIO CÉZAR MARTINS - PR091558
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada.
4. A mera repetição das razões do recurso especial não atende ao princípio da
dialeticidade.
5. A ausência de indicação de acórdãos paradigmas impede a análise do dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, II, 'a'; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2684007/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
.
30/04/2025
Documento eletrônico VDA50433273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 26e1cd7b-5604-4ba2-a6c0-53f08a2e23ac

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50433273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 26e1cd7b-5604-4ba2-a6c0-53f08a2e23ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439870 - PR (2023/0304165-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROMARIO GODOI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
TIAGO COSTA DOS SANTOS - PR074760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUCAS FERREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO VICENTE REIS - PR090114
FÁBIO CÉZAR MARTINS - PR091558
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada.
4. A mera repetição das razões do recurso especial não atende ao princípio da
dialeticidade.
5. A ausência de indicação de acórdãos paradigmas impede a análise do dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50438798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:13
Código de Controle do Documento: 4eb11eef-1b77-434a-852d-3204cac62234

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, II, 'a'; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2684007/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
.
30/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROMARIO GODOI DOS
contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso
SANTOS
especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 deste STJ, conforme fls. 1932-1936.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte
agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da
origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. Nada
obstante entendo ser impossível conhecer do recurso com fulcro nas
Súmulas n. 7 e 83 deste Superior Tribunal de Justiça. O direito
processual é regido pelo princípio da dialeticidade, segundo o qual os
recursos devem impugnar concreta e especificamente os fundamentos
suficientes para manter a íntegra da decisão recorrida, demonstrando,
ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado.
Na espécie, entretanto, verifico que o agravante não enfrentou
Documento eletrônico VDA50438798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:13
Código de Controle do Documento: 4eb11eef-1b77-434a-852d-3204cac62234

adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência do óbice
apontado pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre. No que
concerne à Súmula n. 7, STJ, a defesa se limitou a alegar que a
pretensão de absolvição por insuficiência de provas não demandaria
reexame de provas, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos
incontroversos. (...) Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente
ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de
forma cuidadosa, que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo
julgador. (...) Na hipótese, o que se percebe é que busca o agravante não
somente a rediscussão jurídica atribuível à narrativa fática, mas sim a
reavaliação do conteúdo probatório produzido, em especial, todas as
circunstâncias que levaram à atribuição da autoria delitiva e ao
reconhecimento da materialidade do delito, medida que encontra óbice
no enunciado sumular no 07 do STJ. (...) No que tange à insurgência
quanto à dosimetria fixada nas razões de seu recurso especial, aduziu o
agravante a necessidade de se afastar as vetoriais negativas relativa à
culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão a deficiência de
fundamentação apta a justificar suas incidências, o que caracterizaria
violação ao art. 59 do CP. (...) Como se verifica na hipótese, o Tribunal
impetrado adotou concretos fundamentos para justificar o incremento
da pena-base com supedâneo na negativação da circunstância judicial
da culpabilidade – em razão da premeditação do delito -, de modo que a
improvável desconstituição da conclusão formulada apenas seria
possível mediante aprofundado reexame fático probatório, o que atrai o
óbice da Súmula 07 do STJ. (...) 04/02/2025
Outrossim,
10/02/2025
cumpre assinalar que esta Corte possui entendimento firmado no
sentido de que a premeditação constitui fundamento idôneo a amparar
uma maior reprovabilidade da conduta, a justificar o acirramento da
pena base com fundamento no vetor da culpabilidade, o que também
atrai o óbice da Súmula 83 deste Tribunal Superior. (...) Por fim, no
concernente ao requerimento de afastamento da vetorial negativa
relativa às circunstâncias do crime de extorsão, importa repisar que a
orientação jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que o
prequestionamento é requisito inafastável de admissibilidade do recurso
especial. (...) Na hipótese, a questão em momento algum foi ventilada
pelo Tribunal recorrido, o que impede a análise por parte este Sodalício,
sob pena de supressão de instância. Ressalte-se que o agravante sequer
fez uso dos embargos de declaração como forma de forçar a
manifestação da Corte de origem acerca da matéria, o que inviabiliza
sua apreciação em sede de recurso especial. Logo, impossível aceder
com a recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, 'a',
do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
Documento eletrônico VDA50438798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:13
Código de Controle do Documento: 4eb11eef-1b77-434a-852d-3204cac62234

pelo não conhecimento do em recurso especial, em razão dos óbices erigidos pelas
Súmulas 7 e 83 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Na hipótese, o agravante sequer aponta os acórdãos paradigmas que entende
estarem em descompasso com o conteúdo do acórdão recorrido, o que evidencia a
manutenção do óbice erigido, diante da inexistência do competente cotejo analítico.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada
alegação de nulidade processual por representação da parte ré por
advogado sem procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre
as decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2684007/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
, Dje em
).
30/04/2025
07/05/2025

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
Documento eletrônico VDA50438798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:13
Código de Controle do Documento: 4eb11eef-1b77-434a-852d-3204cac62234

reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
).
23/6/2023

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
).
8/8/2022

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos dos quais se valeu para concluir pelo édito condenatório,
bem como pela fixação da dosimetria, conclusões cuja desconstituição demandaria
reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Outrossim, consoante bem fundamentado na decisão agravada, este Tribunal
Superior possui entendimento no sentido de que a premeditação constitui fator que
justifica o incremento da pena base com espeque na vetorial da culpabilidade em
decorrência do maior juízo de censura da conduta, o que atrai o óbice da Súmula 83 do
STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:13
Código de Controle do Documento: 4eb11eef-1b77-434a-852d-3204cac62234

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0304165-7
AREsp 2.439.870 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00159453220218160014 00512431720238160014 00515151120238160014
0051515112023816001400512431720238160014 159453220218160014
512431720238160014 515151120238160014
51515112023816001400512431720238160014
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS FERREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO VICENTE REIS - PR090114
FÁBIO CÉZAR MARTINS - PR091558
AGRAVANTE
: ROMARIO GODOI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
TIAGO COSTA DOS SANTOS - PR074760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: JULIO CESAR OLIVEIRA ARCANGELO
CORRÉU
: THIAGO SEBASTIAN MORITA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMARIO GODOI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
TIAGO COSTA DOS SANTOS - PR074760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUCAS FERREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO VICENTE REIS - PR090114
FÁBIO CÉZAR MARTINS - PR091558
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449485425218155@
2023/0304165-7 - AREsp 2439870 Petição : 2025/0071349-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:34:38
Código de Controle do Documento: E05C6873-DCA9-4C24-A1A7-60682742EEE3